Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DE PARTE DO JULGADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. EMENTA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO INÉDITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão ou obscuridade no julgado que decide pela inexistência de autorização legal a que a instância revisora, diretamente e em agravos de instrumento interpostos em outro feito, determine a extinção de cumprimento de sentença que tramita em autos autônomos no primeiro grau. Trata-se de entendimento harmônico com o devido processo legal, na medida em que visa a evitar invasão de competência e supressão de instância.
3. Acórdão do STJ que admitiu a aplicação da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento não pode ser utilizado para provocar a modificação de acórdão proferido em embargos de declaração, recurso de cognição bem mais restrita e cujo julgamento está adstrito ao exame dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
4. Não se pode admitir a aplicação da teoria da causa madura contra legem, ou seja, em violação às regras de competência absoluta.
5. O Colegiado não pode mesmo examinar questão que nunca foi suscitada ou devolvida a exame, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade sobre alegação exposta de forma inédita nos embargos declaratórios.
6. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.